Tribunal: TJMT
Processo: 1005746-10.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005746-10.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REJANE SOARES NOGUEIRA LOPES - CPF: 779.286.011-68 (APELADO), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ESPERA EM FILA DE BANCO - LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - DESRESPEITO - DANOS MORAL NÃO CONFIGURADO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO.

“[...] Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, uma vez que, no caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra do autor ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação.[...]”
(AgRg no AREsp 357.188/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Banco Bradesco S/A
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos postos na ação de indenização por danos morais, promovida por
Rejane Soares Nogueira Lopes
.

Para tal desiderato sustenta que a espera na fila de banco não é passível de indenização por danos morais, principalmente em razão de que a data que a apelada foi até a agência bancária é de grande movimentação, tendo em vista os inúmeros consumidores que realizam transações bancárias.

Aduz, ainda, que não restou demonstrado qualquer abalo de ordem moral sofrido pela apelada em razão do fato ocorrido e o ato ilícito por parte dele, que é necessário para a caracterização do dano moral. Pugna pelo provimento do recurso para o fim de julgar improcedente o pedido e, alternativamente, a redução do quantum indenizatório fixado.

A apelada devidamente intimada para apresentar contrarrazões, deixou o prazo transcorrer in albis (certidão Id. 50737468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Pretende o apelante reformar a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por dano moral, em virtude da permanência em fila de banco por termo superior ao previsto em lei municipal, condenando-o ao pagamento de indenização no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O recurso comporta provimento, porquanto embora incontroverso que a demora no atendimento bancário ultrapassou excessivamente o limite de espera, não há prova nos autos prova de que a autora teve algum prejuízo em decorrência do atraso.

Com efeito, de acordo com a Lei Municipal no 7.612/2013 (que revogou a Lei Municipal no 3.061/1999) as agências bancárias devem prestar atendimento aos usuários em tempo razoável, da seguinte forma:

“Art. 2o
Para efeitos desta Lei, entende-se como tempo razoável de atendimento:

I - até 25 (vinte e cinco) minutos de espera em dias normais;

II - até 40 (quarenta) minutos de espera em véspera ou após feriados prolongados.”

Na hipótese, a apelada
chegou à agência bancária às 12h01 min no dia 24/05/2018 e, às 14h08min foi atendida no caixa, sendo o tempo de espera de 2h07min (Id. 50734035).

Diante disso, ajuizou ação pleiteando indenização por danos morais, em razão do tempo de espera na fila ter ultrapassado o tempo fixado na lei municipal mencionada.

Ocorre que, não obstante o desrespeito do apelante à legislação municipal, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que mera violação de legislação municipal ou estadual, que estabelece o tempo máximo de espera em fila de banco, não é suficiente para ensejar o direito à indenização, sendo necessário demonstrar a ocorrência de situação excepcional de ofensa a qualquer direito a personalidade, o que na hipótese não restou comprovado.

Vejamos,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - ESPERA EM FILA BANCÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. A mera invocação de legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização. Precedentes. 2.
Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, uma vez que, no caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra do autor ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação.
Incidência do óbice da súmula 7/STJ no ponto. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 357.188/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) (destaquei)

No mesmo sentido, segue a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FILA DE BANCO - DEMORA NO ATENDIMENTO - INEXISTÊNCIA DO DANO MORAL - MERO ABORRECIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1-

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar a reparação dos danos morais, eis que deve vir associada a outros constrangimentos que podem gerar o pretendido dano moral. 2-

Na hipótese, observa-se que a simples permanência do Agravante em fila de banco, acima do prazo estabelecido por lei municipal (1h e 30 min.), não configura, por si só, dano moral, mas sim mero aborrecimento, chateação, desconforto, atos da normalidade da vida social. 3- Na hipótese, apesar do Recorrente afirmar que a demora no atendimento ultrapassou excessivamente o limite de espera, que é de apenas 25 (vinte e cinco) minutos, tal situação não enseja por si só o pretendido dano moral, máxime quando não há prova que teve algum prejuízo em decorrência do atraso
.” (N.U 1005691-59.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ESPERA EM FILA DE BANCO – TEMPO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL No 3.601/99 – RONDONÓPOLIS/MT – DEMORA NO ATENDIMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR A INDENIZAÇÃO PRETENDIDA – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL AFASTADO
– PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão. Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição.” (N.U 1000500-67.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA NA FILA DE BANCO – TEMPO DE ESPERA SUPERIOR AO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA À DIGNIDADE DO CLIENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA, ABSTRAÇÃO DA DEMORA, CAPAZ DE CAUSAR OFENSA À DIGNIDADE DO AUTOR – MERO ABORRIMENTO COTIDIANO
– REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Só a espera demasiada é impotente para gerar dano moral àquele cliente que permanece marchando lento nalguma fila bancária, de modo que, para que o pleito indenizatório tenha sustentação jurídica aceitável, é necessário que também ocorra lesão à dignidade pessoal pelo efeito de alguma circunstância efetivamente lesiva que tivesse se agregado ao fato da espera demasiada, ou seja, da extrapolação temporal em si. 2. Se a decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência, e as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido.” (N.U 1000705-33.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019)

Desse modo, não havendo nos autos comprovação de ofensa a honra ou a imagem da apelada ou de quaisquer dos seus direitos a personalidade, o atraso ocorrido na fila de espera do banco trata-se de mero dissabor, não sendo o caso de acolher o pedido de indenização por danos morais.

Isso posto,
dou
provimento
ao recurso, para o fim de julgar improcedente o pedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020